Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701410-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIA DE SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por LEIA DE SOUSA RODRIGUES (41 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de procedimento cirúrgico (Tireodectomia total) inserido no SISREG III em 29.11.2021, a paciente acometida de neoplasia maligna de glândula tireoide, classificada com risco amarelo, acompanhada no Hospital de Base de Brasília. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que a indicação médica de classificação de risco amarelo não traduz iminente risco de vida, razão pela qual se deve respeitar a fila do Sistema de Regulação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente da nefasta consequência da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora não se enquadra nessas exceções, porque sua classificação de risco é amarela. Também não se pode ignorar que existiam, em 24.05.2022, 282 pacientes classificados com prioridade amarela, a demandar igual atenção, de um total de 936 solicitações. Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas para dizer que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.